Tribunal: TJBA
Processo: 0122313-67.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122313-67.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE VITORIA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL MACHADO BATISTA, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, NICHOLAS AUGUSTO REID registrado(a) civilmente como NICHOLAS AUGUSTO REID, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

APELADO: EDINO NAZARETH FILHO e outros

Advogado(s)
:
NICHOLAS AUGUSTO REID registrado(a) civilmente como NICHOLAS AUGUSTO REID, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, MANOEL MACHADO BATISTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURADA QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR QUE INTENTAVA REDISCUTIR A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na Apelação
n.º 0122313-67.2008.8.05.0001
.
2
.EDCiv
,
em que figuram como Embargante ESPORTE CLUBE VITORIA e como Embargado EDINO NAZARETH FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO C
ONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator